Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-68.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. VIOLÊNCIA E VARIEDADE DAS AGRESSÕES. VÍTIMA AMAMENTANDO. MANUTENÇÃO. MOTIVAÇÃO REPROVÁVEL (CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE). MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se, comprovadas autoria e materialidade, é cabível absolvição; adequação da dosimetria da pena-base; manutenção da indenização por dano moral; e competência para concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, inviável a absolvição.
Culpabilidade exacerbada em razão da violência diversa, especialmente com vítima amamentando.
Motivação reprovável, baseada em ciúme e sentimento de posse, reforça negatividade da conduta.
Dano moral reconhecido como in re ipsa, devidamente fundamentado, observada a proporcionalidade e o caráter preventivo.
Gratuidade de justiça necessária no momento da execução penal, cabendo ao juízo específico.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Art. 129, § 13o, do Código Penal; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, RELATOR Ministro Og Fernandes, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025. STJ, HABEAS CORPUS No 461478/PE, ÓRGÃO JULGADOR - SEXTA TURMA, RELATORA Ministra LAURITA VAZ, DATA DO JULGAMENTO 27/11/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 12/12/2018. STJ, AgRg no Agravo em Resp n.o 1441372 – GO, ÓRGÃO JULGADOR - SEXTA TURMA, RELATOR Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DATA DO JULGAMENTO 16/05/2019, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 27/05/2019. TJDFT, Acórdão 2022411, 0710252-89.2023.8.07.0019, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.